Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705180-32.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMAR FERREIRA SILVA APELADO: ADALBERTO FERREIRA DE PAULA CARVALHO, DIOGO SANTOS DE PAULA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 24207171) interposta por ADEMAR FERREIRA SILVA em face de ADALBERTO FERREIRA DE PAULA CARVALHO, DIOGO SANTOS DE PAULA e DISTRITO FEDERAL, ante a Sentença (ID 24207166) proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0705180-32.2020.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, denegou a segurança pleiteada. Em Petição (PEDIDO DE DESISTENCIA DO MS) de ID 28855095, a parte Apelante, ADEMAR FERREIRA SILVA, requereu a homologação da presente desistência por sentença e a extinção do processo. Decido. Recebo a Petição de ID 28855095 como pedido de desistência do Recurso. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente, ora Apelante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, ora Apelado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. Preclusa esta, baixem os autos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2021 16:48:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador